Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-21.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Rinópolis. Sentença que denegou a segurança pleiteada com fundamento em alegada imunidade ao recolhimento de ITBI sobre a diferença entre o valor nominal das quotas sociais subscritas e o dos imóveis transferidos à pessoa jurídica. Insurgência da parte impetrante. Descabimento. Julgamento do Tema no796 de Repercussão Geral, pelo C.STF, que não concluiu pela natureza

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Rinópolis. Sentença que denegou a segurança pleiteada com fundamento em alegada imunidade ao recolhimento de ITBI sobre a diferença entre o valor nominal das quotas sociais subscritas e o dos imóveis transferidos à pessoa jurídica. Insurgência da parte impetrante. Descabimento. Julgamento do Tema no796 de Repercussão Geral, pelo C.STF, que não concluiu pela natureza incondicional da imunidade tributária prevista no art.156, §2o, I, da Constituição Federal, diversamente do que sustenta a impetrante. Hipótese de incidência do ITBI sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado ou o valor das cotas do sócio transmitente, nos termos do mesmo Tema de Repercussão Geral, em que fixada a seguinte tese: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Valor venal dos imóveis efetivamente superior ao valor nominal das cotas subscritas, tudo conforme apurado pelo Fisco em procedimento próprio, em conformidade com o Tema Repetitivo no1.113, do E. STJ. Ausência de vinculação do tributo a valor venal previamente arbitrado pelo Município, de forma unilateral. Exação devida. Sentença mantida. Recurso não provido.